Tribunal: TJDFT
Processo: 0771524-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pela parte autora em face da sentença que rejeitou queixa-crime pertinente ao crime de calúnia (artigo 138 do CP).
2. O fato relevante. Sustenta o querelante, em síntese, que consta da inicial todos os indícios de autoria e materialidade da conduta imputada à querelada, a qual teria o acusado da prática de vários delitos (invasão de dispositivo informático, dano, apropriação indébita, estelionato, ameaça, violação de domicílio e mediação para servir a lascívia de outrem, todos supostamente cometidos em sede de violência doméstica - Lei n. 11.340/2006), ofendendo sua honra objetiva com a intenção de prejudicá-lo. Requer, ao final, o provimento do recurso para o recebimento da queixa-crime, a fim de dar continuidade ao andamento processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste determinar se há elementos mínimos para o recebimento da queixa-crime e o consequente prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O bem jurídico tutelado pelo crime de calúnia é a honra objetiva do ofendido, isto é, sua reputação ou imagem perante terceiros. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, imputando falsamente fato definido como crime ao querelante (animus caluniandi).
5. No caso, a conduta da querelada em registrar boletins de ocorrência atribuindo práticas de crimes ao querelante, ou mesmo o ajuizamento de ações penais contra ele com o propósito de apurar fatos que entende como criminosos, não se enquadra no tipo penal previsto no artigo 138 do Código Penal, o qual exige a presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o propósito de ofender a honra da vítima, o que não se vislumbra na hipótese em análise. Como bem pontuou a sentença vergastada: “o registro efetivado perante a autoridade policial pela querelada tem caráter eminentemente narrativo, resultado do exercício regular do direito de comunicar fatos com a finalidade da respectiva apuração de eventual crime. Situação análoga ocorre com as queixas e procedimentos processuais ajuizados atribuindo crimes e condutas análogas ao querelante (...) a conduta da querelada foi imbuída apenas do chamado ‘animus narrandi’, sem intuito de atingir a honra do querelante”.
6. Nesse contexto, diante da ausência dos elementos mínimos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal (CPP), indispensáveis para o regular processamento da ação penal, e não havendo demonstração clara dos indícios da intenção inequívoca da querelada de ofender a honra e reputação do querelante, dolo específico para caracterizar o crime de calúnia, impõe-se, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP, a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa para o exercício da ação penal. Precedente: Acórdão 1691347, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/4/2023; Acórdão 1407369, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 11/3/2022. O caso narrado pode ensejar, em tese, a ocorrência do crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do CP), cuja ação penal é pública incondicionada, sobressaindo, assim, a ilegitimidade do querelante na propositura da ação. Precedente: Acórdão 1610667, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 22/8/2022.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não provida. Sentença mantida.
8. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 138; CPP, art. 41 e 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691347, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/4/2023; Acórdão 1407369, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 11/3/2022; Acórdão 1610667, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 22/8/2022.